Tribunal: TJMT
Processo: 1037367-60.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERCY MARIA SOUZA SILVA ALVES - CPF: 667.211.481-53 (RECORRENTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ASTREINTES. EXECUÇÃO QUE, VIA DE REGRA, DEVE OCORRER NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO, A CRITÉRIO DO JUÍZO, QUANDO EXISTENTE POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. CASO CONCRETO EM QUE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JÁ FORA INTEGRALMENTE SATISFEITA, INEXISTINDO RAZÃO PARA O PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em razão do sistema sincrético (artigo 523 do CPC) a execução das
astreinte
s, via regra, deve ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento. Todavia, nada obsta que o juízo, a seu critério, determine a autuação do pedido de execução das astreintes em apartado, notadamente quando vislumbrar a possibilidade de tumulto processual, a exemplo de pedido de execução provisória e/ou de execução simultânea da obrigação principal e das astreintes, etc.

2.

Sobre o tema, é o magistério de Fredie Didier: “(
...) Quanto à primeira indagação - relativa ao modo de execução da multa -, não há aí maiores problemas: por se tratar de satisfação de prestação pecuniária, deverá seguir o rito próprio da execução por quantia certa, isto é, o Capítulo X do Título VIII do Livro I do CPC, que versa sobre o cumprimento de sentença.
(...)

3.

Nada obsta que, para evitar tumulto processual, o juiz determine a sua autuação em apartado, o que não significará, em absoluto, que ela dará ensejo a processo novo.

4.

No caso dos autos, verifica-se que a obrigação principal, nos autos da ação de conhecimento (1013702-49.2019.8.11.0001) já fora integralmente satisfeita, inclusive com a expedição do Alvará para levantamento dos valores. Isso significa que inexiste qualquer óbice para que a execução das astreintes seja processada nos mesmos autos, porque não há qualquer risco de tumulto processual.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES em que a Recorrente ERCY MARIA SOUZA SILVA ALVES afirma ser credor da quantia de R$ 2.831,13 (dois mil oitocentos e trinta e um reais e treze centavos) em razão do descumprimento de liminar deferida no processo 1013702-49.2019.8.11.0001.

A inicial foi indeferida de plano, tendo o juízo de origem entendido que o pedido deve ser formulado nos mesmos autos da ação de conhecimento.

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais, argumenta que pode optar por postular a execução das astreintes tanto nos próprios autos da ação de conhecimento quanto em autos apartados, inexistindo óbice legal nesse sentido. Ao final, postula pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja autorizado o processamento da presente Execução.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ERCY MARIA SOUZA SILVA ALVES
ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator